Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701634-73.2023.8.07.0014 RECORRENTE: RONALDO DE NOVAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS. CONEXÕES INSTRUMENTAL E INTERSUBJETIVA CONCURSAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 266, CAPUT, DO CP. IMPROCEDENTE. COMPROVADO O DOLO DOS AGENTES. ABSORÇÃO DO ART. 266, CAPUT, DO CP PELO CRIME DO ART. 155, §4o, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE RONALDO. 1a FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE PAULO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. IMPROCEDENTE. QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO. MANTIDA. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 3. Os réus tinham pleno conhecimento de que os cabos de telefonia que buscavam subtrair eram utilizados pela empresa telefônica para a prestação dos serviços, de modo que a subtração dos cabos causaria a interrupção dos serviços pela empresa vítima aos seus usuários. Assim, os réus, além da intenção de subtrair os cabos de telefônicos para posterior revenda, ao menos, assumiram o risco da prática do crime de interromper/perturbar o funcionamento do serviço telefônico, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade. 4. Improcedente a aplicação do princípio da consunção, porquanto verifica-se que o crime de interromper ou perturbar serviço telefônico não foi meio necessário para se alcançar o furto, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Embora tenham sido perpetrados no mesmo contexto fático, as condutas possuem desígnios autônomos. 5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ser reconhecido como o líder do grupo criminoso, o qual era o responsável por organizar as atividades do grupo, a escolha dos integrantes e dos locais de atuação delitiva. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime” (Acórdão 1769940, 07128711120218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 9. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e a análise negativas de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 10. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade 11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigos 155, §4o, inciso IV, e 266, caput, os dois do Código Penal, defendendo a absolvição do delito de interrupção de serviço telefônico diante da atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico. Afirma que a vontade do agente não era interromper o serviço. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, indicando que para a interrupção do serviço telefônico o agente teve que subtrair os cabos; c) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 155, §4o, inciso IV, e 266, caput, os dois do Código Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Os réus tinham pleno conhecimento de que os cabos de telefonia que buscavam subtrair eram utilizados pela empresa telefônica para a prestação dos serviços, de modo que a subtração dos cabos causaria a interrupção dos serviços pela empresa vítima aos seus usuários. Assim, os réus, além da intenção de subtrair os cabos de telefônicos para posterior revenda, ao menos, assumiram o risco da prática do crime de interromper/perturbar o funcionamento do serviço telefônico, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade. 4. Improcedente a aplicação do princípio da consunção, porquanto verifica-se que o crime de interromper ou perturbar serviço telefônico não foi meio necessário para se alcançar o furto, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Embora tenham sido perpetrados no mesmo contexto fático, as condutas possuem desígnios autônomos. (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010